Tribunal: TJDFT
Processo: 0709152-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO JUÍZO DO INVENTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ARTIGO 612 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS PRESENTES. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. VENDA DE VEÍCULO. INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DOS DEMAIS HERDEIROS. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. RECUSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A definição da competência do Juízo do Inventário depende, antes, da diferenciação do objeto da lide entre questões de direito e questões de fato, também chamadas de questões de alta indagação. Apenas as primeiras poderão ser analisadas pelo Juízo de sucessões; as segundas devem ser tratadas em ação autônoma.
2. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, vale dizer, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Segundo o artigo 619 do Código de Processo Civil, a alienação de bens do espólio, de qualquer espécie, somente pode ser realizada pelo inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz. Na hipótese, os recorrentes não demonstram ter realizado o negócio jurídico de acordo com as regras legais. Ao contrário, confirmam ter vendido o veículo após o falecimento do autor da herança, sem comunicar os demais herdeiros, justificando tratar-se de um carro antigo. Evidenciada está a probabilidade do direito.
4. Do mesmo modo, a confirmação de validade da venda, com o levantamento dos valores por um dos filhos e pela ex-companheira, sem qualquer participação dos demais herdeiros, poderá acarretar lesão grave ou de difícil reparação aos demais interessados.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.